Tribunal: TJBA
Processo: 8023369-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023369-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO, LUCAS ROCHA MAIA GOMES

AGRAVADO: ISAURA CRISTINA RODRIGUES DANTAS COELHO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover em parte o agravo de instrumento da aqui Embargante, prejudicando o interno autoral, afastou as medidas constritivas impostas a seu desfavor e manteve multa por descumprimento firmada na origem.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao prover em parte o agravo de instrumento do plano de saúde ora Embargante, prejudicando o interno autoral, foi clara ao consignar que no caso concreto se mostrou adequado, diante das questões ainda pendentes da demanda quanto ao estágio de custeio do tratamento do menor, não executar a garantia por falta de evidência robusta de descumprimento das obrigações nela asseguradas, restando afastada a ordem de execução do seguro, do bloqueio SISBAJUD e da expedição de alvará, bem assim determinou a observância da multa já fixada e reiterada na origem, no valor de R$ R$ 50.000,00.

Cumpre destacar, que pedidos subsidiários são apreciáveis apenas quando o principal não o for, ou for negado, o que não é o caso dos autos, bem assim que, a todo efeito, ainda que não a contento do Embargante, o Acórdão embargado se posicionou quanto ao limite da multa e quanto ao valor devido, esse último, postergado para momento em que seja possível verificar o real andamento e o custeio do tratamento do menor, por isso, afastadas as medidas constritivas impostas pelo Juízo singular.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023369-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Embargada ISAURA CRISTINA RODRIGUES DANTAS COELHO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça